Tribunal: STF
Processo: HC 198085
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, ao receber denúncia – processo-crime nº 0012463-23.2016.8.19.0029 –, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 30 de dezembro de 2016, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria. Mencionou a gravidade dos crimes, a repercussão causada na comunidade, uma vez tratar-se a vítima de Embaixador da Grécia no Brasil, e a necessidade de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário. Ressaltou o risco de interferência na instrução, tendo em conta possível suborno e ameaça a testemunhas. Salientou a possibilidade de fuga, considerada a posição social e econômica da corré Françoise. Realçou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Em 3 de julho de 2017, pronunciou o paciente e corréus, ante os mencionados crimes. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 626.073/RJ.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Aponta ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destaca haver o Juízo justificado as custódias dos três acusados sem considerar dados individualizados. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Articula com a suficiência de cautelar diversa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 24 de fevereiro de 2021, revelou que o Juízo designou sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 25 de agosto próximo.
    2. A leitura do ato que implicou a custódia preventiva do paciente sinaliza haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, considerado o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria surgem como elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. Idêntica óptica deve ser adotada quanto à credibilidade do Poder Judiciário e à repercussão causada na comunidade. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo aludiu ao risco de interferência na instrução, ante aliciamento e intimidação de testemunhas, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo-crime nº 0012463-23.2016.8.19.0029, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 626.073/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator